Tribunal: TCU
Processo: 019.185/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades em aquisição de equipamentos hospitalares. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão 164/2009 e de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues relacionados a contratos decorrentes da referida licitação, conduzidos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as contas de Jobelino Vitoriano Locateli, sem julgamento de mérito; 9.2. excluir Alberto Beltrame, Helvécio Miranda Magalhães Junior, Tito Henrique de Noronha Rocha, Ricardo Castilho e Ermano Marchetti Moraes da relação processual; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas de Geraldo da Rocha Motta Filho, Welch Allyn do Brasil, Comércio de Equipamentos Médicos Ltda. (atual razão social da MD International Equipamentos Médicos Comércio e Indústria Ltda.), Drager Indústria e Comércio Ltda., Indumed Comércio Importação e Exportação de Produtos Médicos Ltda., Roberto Nudelmann Gomes e Ricardo Antonio Campanelli, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e aos responsáveis.